Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA. ART. 664, § 5o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou a partilha de bens no inventário sem a comprovação da quitação dos débitos tributários estaduais, especialmente o IPVA incidente sobre um veículo do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme o art. 664, § 5o, do CPC e a tese firmada no Tema 1.074 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 664, § 5o, do CPC determina que a homologação da partilha depende da prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas.
O Tema 1.074 do STJ estabelece que, embora o ITCMD não seja condição para homologação de partilha, os demais tributos incidentes sobre os bens do espólio devem ser quitados previamente.
No caso concreto, a Fazenda Pública Estadual constatou a existência de débitos de IPVA sobre um veículo pertencente ao espólio, que não foi arrolado no inventário.
A sentença recorrida foi proferida sem a juntada de certidões negativas de débitos tributários ou a devida comprovação de pagamento, contrariando o art. 664, § 5o, do CPC e a jurisprudência do STJ e do TJMT.
A Fazenda Pública tem interesse na manifestação sobre os débitos tributários do espólio, devendo ser intimada, nos termos dos arts. 9o e 722 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que a inventariante apresente certidão negativa de débitos fiscais estaduais ou comprove a quitação dos tributos incidentes, antes da nova decisão homologatória da partilha.
Tese de julgamento:
A homologação da partilha depende da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC e do Tema 1.074 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034; TJMT, N.U 0030518-08.2016.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003309-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Inventário e Partilha, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALERIA MACEDO DA SILVA - CPF: 870.400.851-00 (APELANTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), EMILIA SOUZA FRANCO - CPF: 378.189.881-49 (APELANTE), ANTONIO MACEDO DA SILVA - CPF: 632.670.121-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE BELARMINO MACEDO DA SILVA - CPF: 807.729.351-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA MACEDO DA SILVA - CPF: 870.400.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA SOUZA FRANCO - CPF: 378.189.881-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO MACEDO DA SILVA - CPF: 471.072.515-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE - CPF: 045.890.731-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), ANTONIO MACEDO DA SILVA - CPF: 632.670.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA. ART. 664, § 5o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou a partilha de bens no inventário sem a comprovação da quitação dos débitos tributários estaduais, especialmente o IPVA incidente sobre um veículo do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme o art. 664, § 5o, do CPC e a tese firmada no Tema 1.074 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 664, § 5o, do CPC determina que a homologação da partilha depende da prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas.

O Tema 1.074 do STJ estabelece que, embora o ITCMD não seja condição para homologação de partilha, os demais tributos incidentes sobre os bens do espólio devem ser quitados previamente.

No caso concreto, a Fazenda Pública Estadual constatou a existência de débitos de IPVA sobre um veículo pertencente ao espólio, que não foi arrolado no inventário.

A sentença recorrida foi proferida sem a juntada de certidões negativas de débitos tributários ou a devida comprovação de pagamento, contrariando o art. 664, § 5o, do CPC e a jurisprudência do STJ e do TJMT.

A Fazenda Pública tem interesse na manifestação sobre os débitos tributários do espólio, devendo ser intimada, nos termos dos arts. 9o e 722 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que a inventariante apresente certidão negativa de débitos fiscais estaduais ou comprove a quitação dos tributos incidentes, antes da nova decisão homologatória da partilha.

Tese de julgamento
:

A homologação da partilha depende da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC e do Tema 1.074 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034; TJMT, N.U 0030518-08.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
,

com o fito de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que,
nos autos da
ação de inventário
,
movida em razão do falecimento de
Belarmino Macedo da Silva
, homologou o plano de partilha e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC, sem custas.

O recorrente pretende
a reforma da sentença que homologou a partilha de bens no inventário de
Belarmino Macedo da Silva
sem a comprovação da quitação de débitos tributários junto à Fazenda Estadual.

Sustenta que,
apesar do Tema 1074 do STJ ter dispensado o pagamento prévio do ITCMD, manteve-se a obrigatoriedade de comprovação da regularidade fiscal do espólio quanto a outros tributos,
cujo entendimento é reiterado
pela jurisprudência do próprio TJMT.

Nesse sentido, diz que necessária a apresentação de certidões negativas de débitos tributários para fins de homologação de partilha.

Pede
o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se a comprovação da quitação dos tributos estaduais como requisito para a homologação da partilha.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 256838694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido Belarmino Macedo da Silva,
sem a prévia comprovação da quitação dos débitos fiscais perante a Fazenda Pública Estadual.

Na petição inicial,
Valéria Macedo da Silva (inventariante)
narra o falecimento de seu irmão,
Belarmino Macedo da Silva
(dia 20/01/2019), divorciado, sem ascendentes, descendentes ou esposa, que deixou como herdeiros seus irmãos: Valéria Macedo da Silva; Antônio Macedo da Silva; João Macedo da Silva e Emília Souza Franco; e pede a abertura de inventário.

Consta na inicial que o falecido não deixou testamento ou declaração de última vontade, deixou como herdeiros seus irmãos e bens a inventariar.

O Juízo de origem proferiu a sentença (id 255382704), ora recorrida, que homologou a partilha.

Irresignado, o Estado interpôs o presente apelo.

Alega o recorrente que, após consulta aos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), verificou-se a existência de débitos inscritos em dívida ativa em nome do de cujus, listando as respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nos autos.

Nas contrarrazões apresentadas, a parte recorrida reconhece a existência de um veículo automotor (motocicleta) em nome do
de cujus
que não foi arrolado no inventário por desconhecimento. Informa que providenciou o pagamento da dívida ativa referente a esse bem e que arcará com os tributos incidentes até que o veículo seja baixado definitivamente junto ao Detran, em 2033.

A questão central do presente recurso cinge-se à necessidade de comprovação da quitação de tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio antes da homologação da partilha, nos termos do art. 664, §5o, do CPC.

Pois bem.

A insurgência recursal está fundamentada na inexistência de comprovação de quitação dos débitos do espólio junto à Fazenda Pública Estadual, anteriormente à homologação da partilha, conforme determina o §5o do art. 664 do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas, alega a parte apelada que a pendência fiscal foi devidamente sanada, mediante o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem móvel não declarado, acostando supostos comprovantes de quitação.

Em vista disso, primeiro é necessário elucidar que o pedido inicial de abertura do inventário (id 255382175), sequer indicou a existência de veículo, tendo arrolado apenas um lote de terreno (matrícula no 82.058 do C.R.I desta Comarca).

Bem ainda, além da inexistência de indicação do veículo, o feito foi distribuído desacompanhado de certidão negativa de débitos fiscais.

A despeito da recente modulação da tese firmada no julgamento do Tema 1.074 dos recursos repetitivos pelo STJ (REsp 1896526/DF), na qual se dispensou o prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) para a homologação da partilha em arrolamento sumário, tal entendimento ressalvou expressamente a obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

Portanto, a despeito do não condicionamento da expedição do formal de partilha ao recolhimento do ITCM, o precedente consolida a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

Desta forma, considerando a hipótese dos autos, se enquadra o caso, na necessidade de comprovação do pagamento dos tributos, uma vez que as pendências referidas pelo Estado de Mato Grosso se referem a IPVA do automóvel (motocicleta) deixado pelo
de cujus
, objeto do inventário.

Nesse sentido, a aplicação do art. 192 do CTN salvaguarda a possibilidade de cobrança de créditos tributários eventualmente apurados contra a pessoa falecida, porquanto, ultimado o arrolamento, não mais se poderá imputar a dívida fiscal ao espólio, já inexistente.

Ressalta-se que, nos termos do art. 664, § 5° do CPC:
“provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”
, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio.

In casu
, conforme se apura do conjunto fático-probatório, não se fez constar nos bens indicados, a motocicleta, tampouco comprovou a prévia quitação dos tributos, deixando de cumprir o que determina o art. 600 do CPC.

Consoante se infere do acervo documental que precedeu a sentença prolatada, há indicativos de irregularidades, pendências e existências de débitos perante o Fisco em relação aos bens objeto da partilha– notadamente quanto a débitos decorrentes do não pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores/IPVA-, o que reforça a nulidade verificada, visto que há aparente interesse da Fazenda Pública em intervir no feito, a qual deverá ser intimada a se manifestar em prestígio ao que preconizam os arts. 9° e 722 do CPC.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que não observou a disposição do art. 664, § 5° do CPC.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TEMA 1.074 DO STJ. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou o inventário de Luiz Pinto da Silva, sem a exigência de quitação dos tributos relativos ao espólio, especialmente o IPVA, antes da homologação da partilha. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme o art. 664, § 5° do CPC e a tese firmada no Tema 1.074 do STJ. III. Razões de decidir: 3. O Tema 1.074 do STJ estabelece que, embora o ITCMD não seja condição para homologação de partilha, os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas devem ser quitados. 4. No caso concreto, há pendências de IPVA em relação a bens do espólio, o que inviabiliza a homologação sem sua quitação, conforme determina o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5° do CPC. 5. A Fazenda Pública tem interesse na manifestação sobre os débitos tributários do espólio, devendo ser intimada. IV. Dispositivo e tese: 6. Sentença anulada. Recurso de Apelação Cível provido para determinar a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que sejam adotadas as medidas necessárias à comprovação da quitação dos tributos do espólio. Tese de julgamento: “A homologação da partilha depende da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5° do CPC e do Tema 1.074 do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034. (N.U 1011970-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO– SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL– TEMA 1074 DO C. STJ.AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOSAOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC - SENTENÇA ANULADA– RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada. Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts.9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.” (N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Também nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– TEMA 1.074– IRRELEVÂNCIA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DOITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPALSENTENÇA ANULADA– RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ. 2. Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.” (TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que a inventariante retifique as irregularidades apontadas, bem como, promova a juntada de certidão negativa de débitos fiscais estaduais ou providencie a quitação e comprove nos autos, após o que deverá ser proferida nova decisão homologatória da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025